Tribunal: TJDFT
Processo: 0748060-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Agravo interno. Improcedência unânime. Multa. Fixação do percentual. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso, pois, embora tenha sido fixada a multa processual decorrente da improcedência do agravo interno em votação unânime, não houve manifestação expressa quanto ao seu percentual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão quanto à fixação do percentual da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, embora determinada a sua imposição.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno foi julgado improcedente, em votação unânime, razão pela qual determinou-se a condenação do agravante na multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, porém sem fixar o seu percentual.
4. O acórdão recorrido deve ser parcialmente modificado para que a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC seja fixada no patamar de 1% do valor atualizado da causa originária.
IV.Dispositivo 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar em 1% do valor atualizado da causa a multa decorrente da improcedência do agravo interno em julgamento unânime
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, § 4o.